Tribunal: TJES
Processo: 0028942-35.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0028942-35.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS CARLOS DA CONCEICAO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ART. 15, LEI Nº 10.826/03. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA E REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DA PENA MANTIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Assim, em que pese a testemunha e o réu afirmarem em juízo que Lucas não estava presente no dia dos fatos, vejo que tal versão destoa do depoimento prestado por ambos em sede policial –
versão esta, inclusive, corroborada pelo depoimento dos policiais
militares
em juízo.

2.

V
ale ressaltar a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, bem como do Colendo Superior Tribunal de Justiça, são uníssonas quanto ao valor probante da palavra firme e coerente dos Policiais Militares, no sentido de se prestar à comprovação dos fatos narrados na denúncia, sempre que isenta de qualquer suspeita fundada e em harmonia com o conjunto probatório constante nos autos,
como ocorre
in casu
.

3. É
firma na jurisprudência que
“
existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, necessário se faz o arbitramento das penas-base acima dos mínimos legais, para que a repressão estatal seja compatível com os crimes praticados.
(...)”(TJES, Classe: Apelação, 35120007626, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 05/02/2014, Data da Publicação no Diário: 13/02/2014).

4.
o
Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que é admissível a fixação do regime semiaberto ao condenado reincidente, condenado à pena igual ou inferior a quatro anos, quando favoráveis as circunstâncias judicais (Súmula 269, STJ).
E foi exatamente isso que foi concedido ao apelante. Como sua pena foi fixada em patamar inferior a 4 anos, foi-lhe outorgado iniciar o cumprimento de pena no regime semiaberto.
Logo, não há como acolher o pedido de fixação de regime aberto para o início de cumprimento de regime.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0028942-65.2019.8.08.0048

APELANTE:
LUCAS CARLOS DA CONCEIÇÃO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUCAS CARLOS DA CONCEIÇÃO
, em face da Sentença de fls.
33
e ss.
proferida pelo M.M. Juiz de Direito da
5
ª Vara Criminal de
Serra
/ES, que julgou
procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante nas sanções do art.
1
5, caput,

da Lei nº
10.826/03
. Estabeleceu a pena em
02
(
dois
) anos
e 04 (quatro) meses
de reclusão em regime inicial
semiaberto
,
e
ao pagamento de
1
2
(
doze
)
dias-multa.

Razões recursais apresentadas as fls. 50 e ss, pretendendo, em síntese a reforma da sentença no sentido de absolver o Apelante do crime a ele imputado, por insuficiência probatória. Ato contínuo, sustenta a desproporcionalidade na exasperação da pena base acima do mínimo legal com base apenas na desvaloração de apenas uma circunstância judicial. Por fim, requer a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena.

Contrarrazões apresentadas as fls. 54 e ss. pugnando pelo desprovimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 3330569).

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Consta nos autos que no dia 20 de abril de 2019, por volta das 3h, Policiais Militares realizavam patrulhamento no Bairro Carapina Grande, Serra/ES, quando a viatura quase foi atingida pelo veículo Hyundai I30, placa LRT-4H76, conduzido por Marcos Vinicius Figueiredo Alves de Oliveira, a bordo do qual também estava o denunciado no banco do carona.

Os Militares abordaram o veículo e determinaram que os passageiros saíssem e se encaminhasse para a parte de trás do carro, ocasião na qual o apelante teria empreendido fuga, por receio de ser preso em virtude de possuir um mandado de prisão expedido em seu nome. Durante a fuga, teria sacado uma arma de fogo e efetuado vários disparos, conseguindo se evadir.

Alguns dias após (25/04/2019), o apelante foi apreendido em flagrante em outra abordagem policial, por porte de arma de fogo, sendo reconhecido, pelos policiais militares, pelos fatos narrados do dia 20/04/2019.

Pois bem.

Pugna a d. Defesa para que seja reformada a sentença no sentido de absolver o Apelante do crime a ele imputado, afirmando a ausência de provas quanto a autoria delitiva.

No entanto, consigno que a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório consoante dos autos, seja pelos Boletins Unificados (fls. 04/07 e 13/24 do IP), seja pelas declarações e depoimentos colhidos em sede policial e judicial. Se não, vejamos:

“
que o interrogado afirma que estava em um aniversário no Bairro Carapina Grande, Serra da filha de um amigo, chamado MARQUINHOS, quando acabou o energético;
que então o interrogado saiu com seu veículo I30 prata, de placas LRT 4H76 na companhia de LUCAS CARLOS DA CONCEIÇÃO, vulgo BOCÃO, para comprarem mais energético em um posto de gasolina na reta do aeroporto;
que quando estavam no caminho, uma viatura da Polícia Militar mandou o interrogado parar com o veículo; que o interrogado fez o que os Policiais mandaram e desceu do carro junto com LUCAS,
porém LUCAS começou a correr; que os Policiais Militares começaram a gritar mandando LUCAS parar, mas ele não parou
; que em um dado momento, enquanto LUCAS fugia, um dos policiais efetuou disparos de arma de fogo em direção à LUCAS, que conseguiu fugir e não foi alcançado; que outro Policial ficou com o interrogado, ao lado do veículo; que o interrogado não viu LUCAS armado e também não viu LUCAS efetuando disparos de arma de fogo; [...]”
(Depoimento d
e Marcos Vinicius Figueiredo Alves de Oliveira
, fls.
34/35
,
IP
)

N
o mesmo sentido,
narrou
o apelante em sede policial

(fl. 53/54 do IP), no entanto, negando que teria efetuado disparos contra os policiais.

Assim, em que pese a testemunha Marcos Vinicius e o réu afirmarem em juízo que Lucas não estava presente no dia dos fatos, vejo que tal versão destoa do depoimento prestado por ambos em sede policial – versão esta, inclusive, corroborada pelo depoimento dos policiais militares em juízo. Veja-se:

“
[...] QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE participou da abordagem; que o réu estava em um I30; que não conseguiram pegar ele nesse dia pois o acusado se evadiu fugindo pelas casa; que o outro indivíduo que estava no carro foi levado para a DHPP; quanto aos tiros, não se recorda; que acredita que teve disparos, mas teria que ler a ocorrência para lembrar; que na ocorência descreve o que ocorreu no campo do teor da ocorrência; [...]” (depoimento do PM Jeferson Moreira de Oliveira, em juízo, fl. 36).

“
[...] que o correu efetuou disparos minutos antes de entrar em uma residência; que depois o indivíduo fugiu pela mata e não conseguiram alcançá-lo; que não se recorda quantos disparos foram efetuados; [...] que a iluminação da via era boa; [...] que a pessoa que se evadiu do local tem as mesmas característica do denunciado presente na sala de audiência, moreno, estatura baixa, cabelo baixo; [...]” (depoimento do PM Gabriel Carlos, em juízo, fl. 37).

V
ale ressaltar a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, bem como do Colendo Superior Tribunal de Justiça, são uníssonas quanto ao valor probante da palavra firme e coerente dos Policiais Militares, no sentido de se prestar à comprovação dos fatos narrados na denúncia, sempre que isenta de qualquer suspeita fundada e em harmonia com o conjunto probatório constante nos autos,
como ocorre
in casu
.

A
título ilustrativo, trago:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. DESCLASSIFICAÇÃO E/OU ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE PROVAS DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PORTE DE ARMA DE FOGO, ART. 16 DA LEI Nº 10.826/2003. PRINCÍPIO DA ESPECIALDIADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, IV DA LEI DE DROGAS. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS (...) 3)
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.
(...). (TJES; Apl 0000959-33.2016.8.08.0059; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Getúlio Marcos Pereira Neves; Julg. 12/09/2018; DJES 18/09/2018).

Assim
,
pel
as razões expostas, restou evidenciad
a a autoria e a materialidade do delito imputado ao apelante.

Q
uanto a dosimetria da pena, vejo que, na primeira fase, a reprimenda base foi exasperada por considerar como desfavorável a circunstância relativa aos antecedentes (sentença penal condenatória proferida no processo de nº 0008965572019).

E, como se sabe, a negativação de uma circunstância já justifica a exasperação da pena base acima do mínimo legal, o que ocorre
in casu
.

Inclusive
, é firma na jurisprudência que
“
existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, necessário se faz o arbitramento das penas-base acima dos mínimos legais, para que a repressão estatal seja compatível com os crimes praticados.
(...)”(TJES, Classe: Apelação, 35120007626, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 05/02/2014, Data da Publicação no Diário: 13/02/2014).

Por fim, quanto ao pleito de modificação do regime inicial de cumprimento de pena, entendo que melhor sorte não assiste a defesa.

Isso porque
nada há que autorize a fixação do regime menos gravoso como pretende.

Vê-se no art. 33, do Código Penal:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

(...)

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

(...)

E,
in casu
, observo que, apesar da pena imposta ser de dois anos
e quatro meses
de reclusão,
o apelante é reincidente
, não fazendo jus, portanto, ao início da pena em regime aberto.

Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que é admissível a fixação do regime semiaberto ao condenado reincidente, condenado à pena igual ou inferior a quatro anos, quando favoráveis as circunstâncias judicais (Súmula 269, STJ).

E foi exatamente isso que foi concedido ao apelante. Como sua pena foi fixada em patamar inferior a 4 anos, foi-lhe outorgado iniciar o cumprimento de pena no regime semiaberto.

Logo, não há como acolher o pedido de fixação de regime aberto para o início de cumprimento de regime.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para, no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)